Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte autora (ID 55684721), pelo réu Banco de Brasília (ID 55684725) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) Condenar o primeiro requerido, Banco de Brasília, a restituir R$ 8.400,00; (ii) Condenar o primeiro requerido, Banco de Brasília, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00. Relativamente ao segundo requerido, julgou extinto o processo, sem o exame do mérito.
II. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte ré com preparo regular. Contudo, a parte autora deixou de anexar aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal.
III. Com efeito, nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Ainda, conforme art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. §1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, a culminar no seu não recebimento, nos termos dos arts. 932 do CPC, III e 10, V do RITR.
IV. Em suas razões, a parte ré alega que a parte recorrida afirmou que efetuou a instalação de um aplicativo, ocasião a partir da qual permitiu que terceiros obtivessem acesso ao seu “BRB mobile” e, consequentemente, fizessem operações financeiras. Sustenta que hodiernamente informa aos seus clientes a respeito de golpes. Sustenta que as operações financeiras foram autorizadas por meio de senha de acesso ao aplicativo e posterior senha de confirmação das transações, além do dispositivo usado ser o mesmo utilizado pela autora. Aduz que inexistiu conduta de sua parte a ensejar a fraude narrada. Requer a reforma da sentença para que seja excluída sua responsabilização pelos danos materiais e morais.
V. Na origem, narra a autora que, no dia 13 de março de 2023, recebeu uma ligação telefônica da central do BRB pelo número gravado no seu celular. Relata que a atendente questionou se havia feito um pix no valor de R$ 8.400,00 para Jonatham Souza Gonçalves e 2 pix de 6.500,00 e 5.000,00 para Benedito José de Oliveira e, ao informar que desconhecia as transações, foi orientada a entrar em um link que recebeu por SMS, o que foi feito. Após a confirmação, a autora fez contato com o BRB e foi informado de um pix no valor de R$ 8.400,00 do limite do cheque especial, bem como houve transferência do cartão de crédito NUbank no valor de R$5.133,42 e no Banco C6 foi feito um pix no valor de R$ 6.500,00.
VI. VA relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda, conforme a Súmula n. 479 do STJ: “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.
VII. Compulsando os autos, constata-se que a fraude foi decorrente de ligação feita para a autora por terceiro que simulou ser funcionário do banco, no entanto, não há comprovação de que a ligação partiu da Central Telefônica da instituição financeira e nem de que o golpista possuía informações pessoais da autora. Nesse contexto, evidencia-se que o evento danoso se deu por culpa concorrente tanto da consumidora, que foi induzida por terceiros e permitiu que estes tivessem acesso às suas contas bancárias, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil da cliente. Desse modo, deve a sentença ser reformada para limitar a condenação da parte ré à 50% dos prejuízos apurados (R$ 4.200.00).
VIII. Por fim, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser mantida. Isso porque, apesar da conduta da autora ter concorrido para o evento danoso, em razão da falha na prestação do serviço pelo recorrente os fraudadores tiveram acesso ao cheque especial da autora, o que, diante do quadro fático, é suficiente para atingir direitos da sua personalidade.
IX. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ (BRB) CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente da autora, limitando a responsabilidade do Banco de Brasília em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$4.200.00. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Mantidos os demais termos da sentença.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.